Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007921-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 33842572) indeferiu-se o pedido de recálculo da dívida, mediante a aplicação do IPCA-E. Em face do aresto, o SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 35585440), os quais se negou provimento (ID: 38797316). Irresignado, o SINDIRETA interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 39680052 e 39680048), sobrestados no ID: 41746630. No ID: 47653497, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 29448023, e posterior retificação da requisição de pagamento constante no ID 10557790 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47706750). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 48178492). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 48964575). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); e, o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa (valor atualizado pela TR). Para recálculo da dívida, deve-se aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma. Registro que os créditos dos substituídos MARCOS PRUDENTE DE ABREU e a MARCOS EDUARDO DA SILVA foram inscritos na RPV n. 0002847-47.2016.8.07.0000 (2016 00 2 002402-3) e o Distrito Federal já realizou o pagamento (ID: 18102208). Ocorre, contudo, que foi determinada a retificação dos valores, em razão da ausência de vínculo dos substituídos com o DF em parte do período exequendo (ID: 20382845). Diante disso, retornem à Contadoria da retificação das planilhas de ID: 27267771, com a exclusão do período posterior a dezembro de 2000, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10557748, utilizando como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, o ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão de ID: 10557762. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Brasília, 18 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador